Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-70.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é legítima a pretensão, ora exercida pela apelante, consistente em obter a concessão da aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário em razão da alegada incapacidade, total ou parcial, para o desempenho de suas atividades laborais.
2. Os laudos de exames médicos juntados aos autos pela apelante não se referem ao seu estado clínico atual, pois foram elaborados em anos anteriores à perícia procedida nos autos do presente processo. 2.1 A divergência entre a conclusão do laudo pericial e o diagnosticado, constante nos aludidos documentos, não denota a ocrrência de cerceamento de defesa em virtude da eventual ausência de observância dos relatórios médicos aludidos, pois o perito expressamente afirmou que houve melhora no quadro clínico apresentado pela demandante.
3. A concessão do auxílio-doença acidentário depende da demonstração e da comprovação do nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e a enfermidade que acomete o segurado, ou mesmo a ocorrência de eventual acidente de trabalho que resulte em sua incapacidade laboral.
4. No caso em análise o perito judicial afirmou, de modo expresso, que o exame clínico procedido evidenciou a ocorrência de alterações na mão direita da apelante, mas seu estado de saúde não é de invalidez. 4.1. Conclui, ademais, que houve a redução permanente da capacidade laborativa da demandante. 4.2. Afirmou, finalmente, ter havido melhora de mobilidade, no membro superior direito, em relação ao quadro constatado na perícia procedida anteriormente
5. Recurso conhecido e desprovido.